Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-77.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001493-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLA BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 002.528.651-03 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001493-77.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carla Bezerra De Carvalho

Recorrida(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA NÃO VERIFICADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Comprovado nos autos que há aumento do consumo no mesmo período em outros anos, não há ilegalidade na cobrança, sobretudo se a leitura é feita regularmente. Todavia, em virtude da vedação do princípio “non reformatio in pejus” a sentença que condenou a empresa reclamada deve ser mantida.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos formulados por CARLA BEZERRA DE CARVALHO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para: (1º) DECLARAR inexigível o débito das faturas referente aos meses de novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021, devendo ser revisadas para constar a média de R$ 399,24 (trezentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme demonstrado alhures, declarando quitadas as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020; (2º) CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de R$ 706,68 (setecentos e seis reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (3º) CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

A Autora, ora Recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que a Recorrida seja majorada a indenização a título de dano moral, bem como a revisão das faturas de setembro/2020 e outubro/2020, e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em síntese, alega a autora na exordial que é usuária da UC nº 6/297512-6 e que a partir da fatura de setembro/2020, até janeiro/2021, teve um aumento abrupto no seu consumo, motivo pelo qual efetuou várias reclamações administrativas, inclusive no Procon.

Dá análise do histórico de consumo da Reclamante, verifico que apesar de o período reclamado estar acima da média dos meses anteriores, se comparado com o mesmo período nos outros anos, sempre há aumento de consumo. Fato, inclusive, já impugnado pela autora em outra ação judicial, em que questiona o mesmo período do ano de 2017, conforme mencionado na exordial.

Vejamos:

Conforme mencionado pela Reclamada em resposta ao PROCON, um dos motivos do aumento do consumo é o aumento da temperatura que força alguns equipamentos a consumirem mais energia para manterem o funcionamento semelhante aos períodos mais amenos, portanto, entendo que o aumento do consumo no período informado não configura ilegalidade, sobretudo pelo fato de que o registro foi lido regularmente.

Todavia, em face a vedação do princípio da
“non reformatio in pejus”,
mantenho a sentença.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021